Tribunal: STF
Processo: ARE 1383206
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. CRIANÇAS E ADOLESCENTES. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONFISSÃO FICTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 341, I, CPC. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. DIREITO À EDUCAÇÃO. SEPARAÇÃO DE PODERES. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATOS DISCRICIONÁRIOS. POSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JURISDICIONAL. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Tratando-se a discussão em tela da proteção do direito social e indisponível à educação gerido pelo Estado do Espírito Santo e resguardado pelo artigo 6º da Constituição Federal, não há o que se falar da aplicação de confissão ficta em caso de ausência de impugnação específica, na peça contestatória, das matérias aduzidas na Petição Inicial, como preceitua o artigo 341, inciso I, do Código de Processo Civil, Precedentes STF. 2. Sabe-se que, em razão do princípio constitucional da separação de poderes, presente no artigo 2º, da Suprema Carta, o Poder Judiciário não interferirá na discricionariedade dos atos administrativos. Ocorre que, há ocasiões em que o administrador não exerce devida observância aos comandos constitucionais, prejudicando de sobremaneira um direito público subjetivo. Defende-se haver controle no campo do mérito administrativo, a fim de que seja alcançada a máxima efetividade de direitos públicos subjetivos concretizados através das políticas públicas. A interferência do Poder Judiciário na devida observância das disposições legais não resultará em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Precedentes do STF. 4. Recurso conhecido e desprovido” (fl. 7, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Sustenta que “não é omisso em relação à concretização do direito fundamental de acesso à educação e outros direitos fundamentais titularizados pelas crianças e pelos adolescentes acolhidos na Instituição ‘Recanto Feliz’ e matriculados na Escola Pública Estadual Aparício Alvarenga” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assevera que “o objeto da lide cinge na decisão de matricular alunos em período matutino ou vespertino, o que evidentemente se situa no âmbito da discricionariedade administrativa” (fl. 7, e-doc. 13).



    Argumenta caber “ao Executivo, em razão do princípio da discricionariedade, decidir a forma com que deve estabelecer as matrículas das crianças e dos adolescentes acolhidos na Instituição ‘Recanto Feliz’ e matriculados na Escola Pública Estadual Aparício Alvarenga, pois é o Poder e a entidade detentora de conhecimento técnico e político sobre qual a melhor forma de satisfazer os direitos fundamentais envolvidos” (fl. 13, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 286 e 279 do Supremo Tribunal Federal (fls. 1-4, e-doc. 17).



    4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “a situação concreta narrada nos autos não configura ‘situação excepcional’ apta a permitir a interferência do Poder Judiciário na Administração Pública Estadual, sem que para tanto, haja necessidade da reanálise de fatos ou provas dos autos” (fl. 7, e-doc. 20).



    Argumenta que “o objeto da pretensão ministerial é uma fração diminuta do direito constitucional de acesso à educação básica, que, por seu turno, não foi sonegado pelo Estado do Espírito Santo no presente caso. Para se chegar a essa conclusão, não há, em absoluto, qualquer necessidade de reanálise de ‘conjunto fático-probatório’ constante dos autos” (fl. 8, e-doc. 20).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Na espécie, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Neste caso, a interferência do Poder Judiciário na devida observância das disposições legais não resultará em ofensa ao princípio da separação dos poderes. Em relação às políticas públicas, a posição do julgador deve ser mais rígida, impondo à administração obrigações de fazer e não-fazer, de modo que os direitos saiam do plano abstrato e passem ao plano da concretude. A alegação de suposta interferência do Poder Judiciário no campo na escolha da conveniência e oportunidade para a prática de um ato administrativo (Poder Discricionário), ferindo o Princípio da separação dos Poderes não prospera aqui. Como bem destacou o juízo a quo ‘As crianças e adolescentes cumprindo medida protetiva de acolhimento institucional ali estão por razões peculiares (…) de modo que lhes foi sonegado por grande período o direito à educação, ao convívio familiar saudável, ao lazer (...)’. E diante desse cenário, a superlotação em um único turno inviabilizará o pleno atendimento das especiais necessidades destes assistidos. Ressalta-se que o fundamento da divisão de turnos está pautado no tipo de serviço prestado às crianças e adolescentes, quais sejam, oficinas de estudo, reforço e tarefas escolares distribuídas ao longo do dia e com horários pré-definidos. Com isso, a melhor distribuição dos assistidos em turnos diversos possibilitará o melhor exercício dessas atividades, sendo viável, inclusive, o atendimento de um maior número de crianças. Ademais, em ofício de n. 003/2018 (fl. 44), a Diretora da Associação Beneditina de Educação e Assistência Social – ABEAS, relata que (…) a permanência das crianças em um único período escolar nos acarretará vários transtornos, incluindo a rotina dos profissionais contratados e a indisponibilidade de participação das crianças em outras tarefas e/ou experiências que contribuem no estímulo do potencial físico, psíquico e social das mesmas. Sendo assim, considerando que o acolhimento institucional tem caráter excepcional de medida protetiva integral de crianças e adolescentes, o acesso à escola e ao pleno desenvolvimento cognitivo, social e afetivo destas não poderão ser impedidos em razão de uma omissão administrativa injustificada, devendo a norma jurídico-social de acesso à educação ser elevada a sua máxima efetividade” (fls. 8-9, e-doc. 7).



    O direito à educação é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso à educação infantil e de adolescentes.



    Este Supremo Tribunal assentou a possibilidade de intervenção excepcional do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas, especialmente quando se cuida, como na espécie, de adoção de providências específicas, garantidoras do direito constitucional fundamental à educação de crianças e adolescentes em situação de acolhimento institucional na Associação Beneditina de Educação e Assistência Social Recanto Feliz, impossível de ser usufruído com a manutenção de um único turno escolar.



     



    A educação constitui-se em direito fundamental assegurado constitucionalmente, cuja não observância, considerando-se a omissão estatal, enseja sua proteção pelo Poder Judiciário. Confiram-se os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)” (RE n. 1.109.602-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.5.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA EM ESCOLA. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. OMISSÃO ESTATAL. SITUAÇÃO DE RISCO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.174.624-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. POLÍTICA PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO. CABIMENTO DA EXCEPCIONAL INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVO OBJETIVAMENTE MENSURÁVEL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Colegiado de origem – quanto à viabilidade de implementação da política pública em análise – demandaria revolvimento dos elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 2. O entendimento consolidado pelo Supremo, acerca da limitação orçamentária para o cumprimento da obrigação de fazer determinada em ação civil pública, é no sentido de que “o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais” (RE 820.910 AgR, ministro Ricardo Lewandowski). 3. Dada a manifesta improcedência do recurso, cabe a condenação da parte agravante ao pagamento da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa. Disciplina do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.361.965-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.5.2022).



    No mesmo sentido são as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.374.158, de minha relatoria, DJe 17.5.2022, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.378.013, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.5.2022.



    O acórdão recorrido harmoniza-se com essa orientação jurisprudencial.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora